Tribunal: TJBA
Processo: 8017773-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017773-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HERBERT SOLEDADE COSTA

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONVENCER O MAGISTRADO NA APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PREFACIAL.. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. PERCENTUAL CONTRATADO
SUPERIOR
À MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE OBSERVADA.
REDUÇÃO.
TABELA PRICE. VIABILIDADE EM ADOTÁ-LA COMO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. FALTANTE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO.
RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DA CONTA BANCÁRIA D
O
AUTOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8017773-64.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.